Tribunal: STF
Processo: Rcl 68395
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por P.P.S.O contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dizendo aplicada indevidamente a Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. 



    Depreende-se dos autos que o reclamante foi condenado pela prática do crime do art. 215, caput, c/c art. 226, II, ambos do CP, contra quatro vítimas, tendo-se concluído pela continuidade delitiva e aplicação da Súmula 711, para fins de incidência da Lei nº 13.718/2018, que passou a considerar os crimes sexuais como de ação pública incondicionada.



    O reclamante alega, em síntese, equivocada a aplicação da Súmula 711, afirmando não ter ocorrido continuidade delitiva, pois 



    “Primeiro; não trata se da mesma relação processual com caso em comento. O case faz referência ao processo nº: 0804961-08.2024.8.14.0401 enquanto que as pessoas apontadas na sumaria fazem referência ao processo nº:0805178- 22.2022.8.14.0401.”



    Ao final, pugna “pela suspensão da ação principal, como determina o art. 158 do Regimento Interno pelos fundamentos expostos”. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada, principalmente porque o parâmetro invocado não apresenta força vinculante.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa. 



    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente